Tribunal: TJES
Processo: 5002649-58.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002649-58.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATENILSON COSTA DE JESUS
RECORRIDO: MONICA LIMA RAMOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002649-58.2018.8.08.0021

ORIGEM: JUÍZO DE GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ATENILSON COSTA DE JESUS

RECORRIDO: MONICA LIMA RAMOS

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA DO REQUERIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUSTIFICATIVA PRÉVIA DE NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata ter realizado contrato de locação para o Requerido, com validade de um ano. Contudo, o locatário teria saído do imóvel antes do fim do contrato, sem aviso-prévio, estando em mora. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou o Requerido ao pagamento de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais. 3. O Requerido alega, em recurso inominado, a nulidade da declaração de revelia e da sentença de procedência, ante a justificação prévia de ausência em audiência de conciliação. 4. Em análise ao andamento processual, verificou-se que, após sua citação (30/04/2019), compareceu em cartório e informou a impossibilidade em comparecer em audiência designada para o dia 16/05/2019, vez que nessa data ocorreria o seu casamento no civil, requerendo a redesignação do feito. 5. No entanto, o cartório somente juntou tal certidão aos autos em data posterior à audiência, o que resultou a declaração de revelia do Requerido e, consequentemente, a sentença condenatória. 6. Assim, entendeu-se pela necessidade de acolhimento da preliminar arguida, no sentindo de declarar a nulidade da decretação de revelia e dos demais atos processuais seguintes, incluindo a sentença que condenou o Requerido. 7. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
DECLARAR
nula a decretação de revelia do Requerido, bem como os atos processuais seguintes, incluindo a r. Sentença de procedência proferida,
DETERMINANDO
a remessa dos autos para o Juízo de Origem, a fim de regularizar o andamento processual necessário. 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.